Tribunal: TJMT
Processo: 0008100-27.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008100-27.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI ALVES RIBEIRO - CPF: 017.939.221-28 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER PEREIRA FEITOSA - CPF: 513.541.521-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008100-27.2015.8.11.0004

APELANTE: WESLEI ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSÃO/DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA
RES FURTIVA
– BEM SUBTRAÍDO NUNCA LOCALIZADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de furto, impõe-se a absolvição do agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008100-27.2015.8.11.0004

APELANTE: WESLEI ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEI ALVES RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – artigo 155, §§ 1º e 4°, I do Código Penal.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede: a) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia; b) a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em decorrência da atenuante da confissão espontânea; c) a exclusão da causa de aumento relativa ao repouso noturno,
“face a inexistência de provas judicializada a determinarem o horário no qual a conduta foi executada”
; d) a exclusão do valor fixado à título de indenização à vítima.

Prequestiona
“todas as matérias”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008100-27.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado verifica-se que, naquela ocasião, o acusado arrombou o portão de entrada da supracitada residência, utilizando uma barra de ferro, e subtraiu a motocicleta acima discriminada que estava na área dos fundos, efetuando ligação direta com o emprego de uma chave de fenda, tendo ele, em seguida, evadindo-se do local no próprio veículo.

Afere-se, ainda, dos autos mencionados que a autoria delitiva restou descortinada poucos dias após o ocorrido, haja vista que a vítima obteve informações acerca de pessoas que poderiam ser os propensos autores da subtração noticiada e imediatamente repassou esta notícia à Polícia Militar, quando, então, uma equipe policial chegou até um terceiro indivíduo, o qual informou que, por volta de 01h daquela data, o acusado realmente havia ido até a sua casa com a motocicleta furtada.”

Extrai-se dos autos que, no dia 22.6.2015, a vítima Walter Pereira Feitosa [não foi ouvida em Juízo], compareceu à delegacia para noticiar que, ao chegar em sua residência, notou que a sua motocicleta havia sido furtada. Disse ainda que desconfiava que seus vizinhos, o apelante e um indivíduo conhecido como “G”, poderiam ser os autores do furto,
in verbis
:

“(...) relata que no dia 21.6.2015, por volta das 22, saiu de casa com destino à Barra do Garças (...), retornou por volta das 5hs; ao chegar, se deparou com o portão da sua casa arrombado (...); constatou que sua motocicleta havia sido furtada (...); esclarece que o portão é de ferro e estava trancado com chave, acredita que os perpetradores tenham pulado o muro e puxado a parte baixa do portão entortando até abrir a fechadura; perguntou para seu pai se ele não havia visto alguma coisa (...); acredita que quem possa ter praticado o crime possa ter sido dois vizinhos da vítima, sendo WESLEI DE TAL e o outro conhecido por acreditando ser JEFERSON, alega que acredita que possa ser eles porque tais pessoas estavam na festa de São João procurando gasolina e eles não tem moto, também, porque a PM havia visto os supostos suspeitos vindo da cidade de Barra do Garças a pé, próximo à ponte da pitomba (...).”

Após quase um mês do crime [em 13.7.2015], os policiais militares, Janival Almeida de Sousa e Wibson do Nascimento Moura, formalizaram seus depoimentos na delegacia, esclarecendo que, diante das informações repassadas pela vítima no dia do crime, foram ao encalço do apelante e do indivíduo chamado Jefferson, encontrando-os em via pública. Disse que, na ocasião da abordagem, o apelante e Jeferson, além de negarem a prática do crime, não estavam em posse da motocicleta furtada, o que ensejou a liberação deles,
in verbis
:

“(...) no dia 21/06/2015, estava de plantão, juntamente com o SD PM WIBSON, quando às 08:26 h, compareceu ao NPM, o senhor WALTER PEREIRA FEITOSA relatando que havia saído de sua residência no dia anterior, por volta das 22:00h, com destino à cidade de Barra do Garças-MT, tendo retornado no dia seguinte (21/06/2015), às 05:30 h, quando chegou em casa se deparou com o portão de sua casa, que dá acesso ao quintal, arrombado e ao verificar os seus pertences constatou que sua MOTOCICLETA HONDA/CG 125 ES, PLACA NPJ 6347, COR VERMELHA, não se encontrava na área dos fundos onde havia sido deixada, tendo sido furtada; QUE, diante da situação realizaram várias diligências no centro e nas imediações da cidade, esclarece que foi informado pelo CP PM HEITOR que em deslocamento para a cidade de Barra do Garças, tendo saído de serviço se deparou com WESLEI DE TAL e JEFERSON, alcunha "G", próximo à ponte da Pintomba, diante desta informação e sendo sabedor que os referidos homens já tinham passagem policial por furto,
a guarnição, imediatamente, se deslocou até o referido local, tendo localizado as pessoas de WESLEI de TAL e Jeferson , próximo à ponte da Pitomba, a pé, como havia ocorrido o furto de referida moto, conduziram até o NPM, onde fizeram entrevista com os supostos suspeitos, os quais relataram que estavam na cidade de Barra do Garças e pegaram uma carona até o lixão e de lá até a ponte da Pitomba vieram a pé, tendo afirmado ainda que não havia furtado nenhuma moto; QUE, o depoente relata ainda, que como não havia nenhum indício de ser WESLEY e JEFERSON os autores do furto em comento nestes autos e por não haver plantonista na Delegacia de Polícia local, fizeram a liberação de WESLEI e JEFERSON
, sendo que o BO foi registrado na Delegacia de Polícia, no dia seguinte (22/06/2015) (...).”

Ouvido na delegacia em 23.7.2015 [30 dias após o crime], o indivíduo Jefferson Alves da Silva Santos disse que o apelante teria lhe confidenciado que havia furtado uma motocicleta, ressaltando não ter participado nem presenciado o crime.

Também ouvido na delegacia no dia 23.7.2015, o réu admitiu ter furtado a motocicleta da vítima e a abandonado, no mesmo dia,
“próximo da ponte da Pitomba do lado direito sentido Araguaiana/Barra do Garça”
.

Em Juízo
, foram ouvidos apenas os agentes policiais Wibison do Nascimento Moura e Anderson Rodrigues da Costa.

O policial militar Wibison do Nascimento Moura, apresentando versão complemente diferente da extrajudicial, disse que, embora a motocicleta nunca tenha sido localizada, o indivíduo Jefferson, que estava na companhia do réu no momento da abordagem, teria delatado que este havia furtado a referida moto,
in verbis
:

“(...) a vítima relatou eu tinha sido furtado a moto e que tinha uns suspeitos que tinha vindo pra Barra; a gente ficou fazendo rondas, aí recebendo denúncias que tinha um pessoal querendo pegar carona na estrada (...);
aí nós fomos até lá e nos deparamos com dois suspeitos, era o Jeferson e o Weslei; aí colocamos eles na viatura (...) a conversamos com eles, separados, cada um deu uma versão diferente; aí depois, o Jeferson falou que o Weslei tinha feito o furto da moto e que eles tinham trazido a moto para Barra do Garças e vendido numa boca de fumo
;
a moto não foi encontrada
; eu não recordo se o Weslei confessou, mas o Jeferson tinha falado o que tinha acontecido; acho que lá na civil ele confessou, eu não me recordo (...).”

O agente policial Anderson Rodrigues da Costa revelou que a pessoa de Jefferson Alves da Silva teria afirmado que o réu era o autor do furto. Declarou ainda que o apelante também confessou ter furtado a motocicleta, a qual, entretanto, nunca foi localizada,
in verbis
:

“(...) o Jeferson tinha falado quem tinha furtado a moto era o Weslei, aí em conversa com ele, ele confirmou que tinha furtado a moto, falou o local que tinha deixado ela (...),
nós fomos até o local que ele tinha falado; chegou lá, não procedia; aí depois ele mudou a versão, falando que tinha trocado a moto por entorpecente aqui na Barra e que iria levar a gente no local, aí ele rodou o bairro todinho, mas não soube informar onde era a casa, depois falou que não lembrava onde era; aí nós não achamos a moto até hoje
(...); o Jeferson tá lá em Uruguaiana, ele acabou de sair da cadeia (...); a vítima tá lá na cidade (...); no local do furto teve arrombamento, não foi feito perícia não, o furto foi de noite, eu calculo que foi em torno de uma hora até três horas da manhã (...).”

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

No caso, além de o bem subtraído não ter sido encontrado em poder do réu, não há testemunhas oculares do crime.

O que existe contra o réu são apenas a sua confissão extrajudicial e a delação extrajudicial da pessoa de Jefferson, as quais, embora tenham sido reproduzidas em Juízo pelos agentes policiais, não podem, isoladamente, autorizar a condenação.

Some-se a isso que a vítima não compareceu em Juízo para prestar esclarecimentos acerca da dinâmica dos fatos ou do porquê levantou suspeitas de o réu ter sido o responsável pela subtração de seu pertence.

O que deita sobre o acusado é apenas a suspeita ser ele o autor do furto da motocicleta da vítima, porque foi visto por terceiros, no dia do crime, em uma festa
“procurando gasolina”
.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para sustentar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de o apelante ter sido o autor do furto. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o acusado ter cometido o crime de furto que lhe é imputado.

Vale registrar que é possível mesmo que tenha sido ele quem o tenha praticado o furto; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação.

Com efeito, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 30/08/2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver
WESLEI ALVES RIBEIRO
da imputação do crime de furto qualificado e majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022